Tribunal: TJMT
Processo: 1008107-96.2022.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008107-96.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSANGELA BRANDAO DORILEO - CPF: 107.525.011-00 (RECORRENTE), ALECANDRA COSTA DE ASSIS - CPF: 861.904.231-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1008107-96.2022.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Parte Recorrente(s):
Banco BMG S.A.

Parte Recorrida(s):
Rosangela Brandao Dorileo

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/05/2023 a 19/05/2023

Ordem na pauta: 47

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO SOB A MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$
5.000,00 –
CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR
–
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte reclamada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando procedente a pretensão exordial, declarou a inexistência do contrato objeto dos autos, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em razão da cobrança de empréstimo não contratado pela recorrida.

2.

Em suas razões recursais, o banco defende a existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada nos extratos de compras, de modo que os
descontos na folha de pagamento da autora são legítimos
, razão pela qual os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes. Acaso mantida a sentença, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais, para patamares condizentes aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

A recorrida apresenta contrarrazões rechaçando a tese recursal e pleiteando a manutenção da sentença.

4.

Da análise dos autos, observo que, conquanto o banco demandado alegue que apenas efetivava os descontos de cobrança operada por instituição diversa, não apresentou qualquer elemento de prova a respeito da origem e autorização do mencionado
desconto em folha
, a fim de atestar a validade dos descontos discutidos nos autos.

5.

Portanto, não tendo o recorrente comprovado a autorização
dos descontos no holerite da autora
, bem como a origem específica da cobrança que legitimou os descontos, resta caracterizada a falha na prestação de serviços do demandado, que impõe sua responsabilização pela restituição do indébito indevidamente cobrado da parte autora, bem assim pelos danos morais daí decorrentes.

6.

Com relação à forma em que deve ocorrer a restituição dos valores, destaco que a boa-fé objetiva é princípio norteador nas relações de consumo, o qual determina que as partes têm o dever de agir com base em valores éticos e morais da sociedade.

7.

No presente caso, andou bem a sentença ao determinar a restituição na forma dobrada, posto que a conduta perpetrada pela ré vai de encontro com o princípio supracitado (nesse sentido, vide: STJ/
EAREsp 676.60).

8.

Ademais, importante frisar que a sentença objurgada determinou que a recorrida deposite em juízo o valor de R
$ 17.559,90 (dezessete mil quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos),
indevidamente creditado em sua conta, não havendo falar em enriquecimento ilícito da consumidora, não merecendo reparos também quanto a esse ponto.

9.

Descontos indevidos em folha de pagamento da parte autora sem restar evidenciada a contratação caracterizam a falha na prestação de serviço que configura violação aos direitos da personalidade previstos nos incisos V e X do art. 5o da CF/88, emergindo o dever de reparação por danos morais.

10.

Reconhecido, portanto, o dever de indenizar da recorrente pelos danos morais suportados pela recorrida, tem-se que o juízo
a quo
fixou a quantia
R$ 5.000,00

(cinco mil reais)
a título de danos extrapatrimoniais.

11.

Nesse cenário, entendo que o valor arbitrado
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U 1022915-74.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido
.

14.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
(art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023